Tribunal: TJPA
Processo: 0808106-98.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808106-98.2021.8.14.0006

APELANTE: ANDREY DAVI SETUBAL ABREU, MARCOS VINICIUS SANTANA SILVA, JOÃO VICTOR ABREU COSTA MARGARIDO, ALANA PATRICIA MOREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA INIDONEAMENTE. FRAÇÃO DE AUMENTO COERENTE COM AS MAJORANTES DO CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. DOSIMETRIA PENAL REFORMADA. RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os apelantes por roubo majorado pelo concurso de agentes e restrição da liberdade.

2. O juízo recorrido exasperou a pena-base para os réus mediante negativação da culpabilidade, circunstâncias do crime e comportamento da vítima e usou a fração de 1/2 (metade) na terceira fase pelo reconhecimento das duas majorantes, sendo negado a um dos réus o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva mantida em sentença pode ser revogada ou cumprida em regime domiciliar; (ii) saber se foi apresentada fundamentação específica para valorar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e (iii) se é possível reduzir a fração aplicada pelo reconhecimento das majorantes do concurso de agentes e restrição da liberdade, com o consequente redimensionamento da pena definitiva imposta aos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Por falta de amparo legal, não se conhece de pedido relacionado ao direito de locomoção em sede de apelação, máxime diante da jurisprudência do TJPA que proscreve a utilização do recurso como substitutivo de
habeas corpus
.

5. A basilar foi adequadamente dosada mediante valoração concreta e específica das circunstâncias da culpabilidade e circunstâncias do crime, entretanto, há motivação inidônea referente ao vetor comportamento da vítima.

6. Na espécie há prova idônea, a exemplo do depoimento da vítima, a respeito da gravidade concreta da ação praticada em comparsaria e mediante restrição da liberdade, o que afasta a possibilidade de redução da fração aplicada para as majorantes art. 157, §2º, II e V, do CP.

V. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Andrey Davi Setúbal Abreu, parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em parte, e recursos de Alana Patricia Moreira da Silva, João Victor Abreu Costa Margarido e Marcos Vinicius Santana Silva, conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento
: “1. O recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de habeas corpus para discutir prisão preventiva. 2. A valoração negativa do comportamento da vítima é inidônea e deve ser excluída da dosimetria da pena. 3. A fração de 1/2 para as majorantes do concurso de agentes e restrição da liberdade é legítima quando há elementos concretos que demonstrem maior gravidade da conduta.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59, 157, §2º, II e V; RITJPA, art. 30, I, a).

Jurisprudência relevante citada:

Jurisprudência relevante citada:
HC n. 235.498/SP, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 12/6/2012; TJPA, Apcrim n. 0002121-09.2020.8.14.0010, Rel. Ronaldo Marques Valle, j. 08/08/2022; TJPA, ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16.08.2022; STJ, AgRg no REsp n. 1.859.301/PA, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/6/2020; STJ, AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP, rel. Min, Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7/6/2022; STJ, AgRg no AgRg no HC n. 862.570/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 2/9/24; TJSC, APR 5022281-38.2019.8.24.0038, Rel. Luiz Neri Oliveira de Souza, Quinta Câmara Criminal, j. 21/05/2020; STJ, AgRg no AREsp n. 2.083.411/TO, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20/06/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.534.253/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27/8/2024; Súmula n. 705 do STF; Súmula n. 231 STJ, Súmula n. 443 do STJ; Súmula n. 18/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso de Andrey Davi Setubal Abreu, e nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, e conhecer e dar parcial provimento aos recursos de Alana Patricia Moreira da Silva, João Victor Abreu Costa Margarido e Marcos Vinicius Santana Silva, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 a 17 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de Apelações Criminais interpostas em favor de ALANA PATRICIA MOREIRA DA SILVA e JOÃO VICTOR ABREU COSTA MARGARIDO, condenados à pena de 6 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 125 dias-multa, e em favor de MARCOS VINICIUS SANTANA SILVA e ANDREY DAVI SETUBAL ABREU, condenados à pena de 6 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 125 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II e V, do Código Penal (ID 15585996).

Em razões recursais, o apelante Andrey Davi Setubal Abreu pugna pela revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, alegando ausência de fundamentação para sua manutenção e incompatibilidade com o regime semiaberto fixado na condenação (ID 15586022).

Por outro lado, Andrey Davi Setubal Abreu e os demais apelantes, alegam que a basilar foi fixada acima do mínimo legal à míngua de valoração idônea das vetoriais e requerem a reforma da fração referente às majorantes do uso de arma de fogo e restrição da liberdade, com o consequente redimensionamento da reprimenda definitiva (IDs 15586022/15586027/ 15586028/15586029).

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma parcial da sentença (ID 15586033), tendo a Procuradoria de Justiça opinado pelo conhecimento e parcial provimento das apelações (ID 17246650).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de
conhecimento parcial
da irresignação de
Andrey Davi Setubal Abreu
.

A esse propósito, destaco que o recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA. sendo assim, o pleito de revogação da custódia preventiva ou de sua substituição por medidas cautelares diversas formulado pelo recorrente sequer deve ser conhecido, diante da inadequação da via eleita, conforme iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça (TJPA,
ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401
, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 23.08.2022).

Outrossim, em pesquisa no sistema INFOPEN, verifica-se que o réu ANDREY DAVI SETUBAL ABREU, com cadastro nº 201332, está atualmente em “prisão domiciliar sem monitoração eletrônica”, o que reforça a impossibilidade de conhecimento do pedido sob o ângulo pretendido.

Quanto às demais teses de mérito, os recursos comportam parcial provimento.

A insurgência recursal cinge-se à reforma da sentença no tocante ao cálculo dosimétrico inicialmente sob o argumento de que a basilar foi estabelecida acima do mínimo legal sem valoração idônea das circunstâncias judiciais culpabilidade, circunstâncias do crime e comportamento da vítima, pelo magistrado sentenciante, conforme transcrito a seguir:

“Ré ALANA PATRÍCIA MOREIRA DA SILVA:

1ª Fase: Circunstâncias judiciais.

Com fundamento no art. 59 do mesmo diploma legal, passo à dosimetria da pena:

i. Culpabilidade: é própria dos delitos contra o patrimônio, agindo a ré com intenção de subtrair para si objetos pertencentes à vítima, caracterizando plena consciência de sua conduta, agindo desta forma com alto grau de reprovabilidade, pois a mesma chegou a agir de forma agressiva contra uma das vítimas que estava refém no veículo, prendendo a mesma no veículo com o cinto de segurança para evitar fuga, além de ter sido a primeira a atrair a vítima; (...)

vi. Circunstâncias: O crime se deu mediante o uso de veículo para fins de abordagem de várias vítimas que estavam transitando na via pública, devendo ser valorado de forma negativa; (...)

viii. Comportamento da vítima: as vítimas em nada contribuiu para a prática do crime, devendo assim ser valorado de forma negativa.

Assim, atenta às circunstâncias analisadas, com base no art. 157 do CPB, fixo a
pena base em 05(cinco) anos e 06(seis) meses de reclusão e, mais 100 (cem) dias multa sobre 1/30 do maior salário mínimo
vigente ao tempo do fato.

- Réu JOÃO VICTOR ABREU COSTA MARGARIDO:

1ª Fase: Circunstâncias judiciais.

Com fundamento no art. 59 do mesmo diploma legal, passo à dosimetria da pena:

i. Culpabilidade: é própria dos delitos contra o patrimônio, agindo o réu com intenção de subtrair para si objetos pertencentes à vítima, caracterizando plena consciência de sua conduta, agindo desta forma com alto grau de reprovabilidade, pois o mesmo era quem portava o simulacro de arma de fogo e, foi indicado pela vítima como sendo a pessoa que o fez refém na abordagem policial; (...)

vi. Circunstâncias: O crime se deu mediante o uso de veículo para fins de abordagem de várias vítimas que estavam transitando na via pública, devendo ser valorado de forma negativa; (...)

viii. Comportamento da vítima: a vítima em nada contribuiu para a prática do crime, devendo assim ser valorado de forma negativa.

Assim, atenta às circunstâncias analisadas, com base no art. 157 do CPB, fixo a
pena base em 05(cinco) anos e 06(seis) meses de reclusão e, mais 100 (cem) dias multa sobre 1/30 do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.

- Réu ANDREY DAVI SETUBAL ABREU:

1ª Fase: Circunstâncias judiciais.

Com fundamento no art. 59 do mesmo diploma legal, passo à dosimetria da pena:

i. Culpabilidade: é própria dos delitos contra o patrimônio, agindo o réu com intenção de subtrair para si objetos pertencentes à vítima, caracterizando plena consciência de sua conduta, agindo desta forma com alto grau de reprovabilidade; (...)

vi. Circunstâncias: O crime se deu mediante o uso de veículo para fins de abordagem de várias vítimas que estavam transitando na via pública, devendo ser valorado de forma negativa; (...)

viii. Comportamento da vítima: a vítima em nada contribuiu para a prática do crime, devendo assim ser valorado de forma negativa.

Assim, atenta às circunstâncias analisadas, com base no art. 157 do CPB, fixo
a pena base em 05 (cinco) anos e 02(dois) meses de reclusão e, mais 100 (cem) dias multa sobre 1/30 do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.

- Réu MARCOS VINICIUS SANTANA DA SILVA:

1ª Fase: Circunstâncias judiciais.

Com fundamento no art. 59 do mesmo diploma legal, passo à dosimetria da pena:

i. Culpabilidade: é própria dos delitos contra o patrimônio, agindo o réu com intenção de subtrair para si objetos pertencentes à vítima, caracterizando plena consciência de sua conduta, agindo desta forma com alto grau de reprovabilidade; (...)

vi. Circunstâncias: O crime se deu mediante o uso de veículo para fins de abordagem de várias vítimas que estavam transitando na via pública, devendo ser valorado de forma negativa; (...)

viii. Comportamento da vítima: a vítima em nada contribuiu para a prática do crime, devendo assim ser valorado de forma negativa.

Assim, atenta às circunstâncias analisadas, com base no art. 157 do CPB,
fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 02(dois) meses de reclusão e, mais 100 (cem) dias multa sobre 1/30 do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato
” (ID 15585996 - Págs. 6/11)
.

Como é cediço, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (
AgRg no REsp n. 1.859.301/PA
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.06.2020).

Em primeiro plano, fazendo uma nova ponderação dos fatos e circunstâncias da conduta criminosa, conforme admite o efeito devolutivo da apelação (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
), constato a existência de elementos concretos que evidenciam um grau de reprovabilidade que extrapola o tipo penal, o que justifica a valoração negativa da culpabilidade.

Na espécie, o casal de réus agiu com premeditação, pois ao longo do percurso foram pegando os demais réus para dar continuidade na empreitada criminosa, de modo que, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, “a premeditação do crime é fundamento idôneo para justificar a majoração da pena pela
culpabilidade
do réu, porquanto o fato de ter premeditado o crime desborda do tipo penal” (
AgRg no AgRg no HC n. 862.570/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.09.2024).

Além do mais, conforme consta nos autos, a ação de prender a vítima dentro do veículo, enforcando-a a todo momento com o cinto de segurança para usá-la como refém e garantir o sucesso da empreitada criminosa, são variáveis que revelam a maior reprovabilidade da conduta (e.g. TJSC,
APR 5022281-38.2019.8.24.0038
, Rel. Des. Luiz Neri Oliveira de Souza, Quinta Câmara Criminal, j. 21/05/2020).

Em complemento, destaco que nos termos da jurisprudência do STJ, “conquanto a violência seja elementar do tipo penal do roubo, não há dúvidas de que, nos casos em que a conduta do agente transcender ou extrapolar as
circunstâncias
ou as consequências naturais do tipo, a agressividade excessiva pode e deve servir de fundamento para a elevação da pena-base" (
AgRg no AREsp n. 2.083.411/TO
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20.6.2023), como se deu na espécie.

No que diz respeito às
circunstâncias do crime
constata-se a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do
modus operandi
delitivo e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, a justificar a majoração da pena, tendo em vista que os acusados se utilizaram de um veículo para abordar diversas vítimas que transitavam na via pública, conforme relatou a vítima Daniel Santos de Brito (ID 15585996 - Págs. 4/5), o que revela gravidade concreta superior à previsão típica.

Não obstante, no que tange ao
comportamento da vítima
, revela-se inidônea a fundamentação

levada a efeito na sentença, com base na súmula 18 do TJPA, segundo a qual “o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Sob outro ângulo, clarifico que descabe cogitar a redução da fração de 1/2 empregada em relação às majorantes do concurso de agentes e privação da liberdade, haja vista que encontra suporte probatório nos autos estando devidamente fundamentada, conforme assentado na sentença recorrida:

Ré ALANA PATRÍCIA MOREIRA DA SILVA:

“3ª Fase: Causas de diminuição e aumento de pena:

Inexistem causas de diminuição.

Verifico duas causas especiais de aumento de pena previstas nos incisos II (concurso de agentes) e V (manter a vítima em poder dos acusados com restrição de sua liberdade), onde se observa que a ré atraiu inicialmente um motorista de aplicativo e após, o fez refém juntamente com mais 03(três) indivíduos, vindo a utilizar o veículo da referida vítima para realizar vários roubos e mantendo o motorista refém, além de ter participado no constrangimento das demais vítimas abordadas na rua que foram obrigadas a entregar os pertencentes (vide os celulares apreendidos), razão pela qual, majoro a pena aplicada em 1/2, ficando a reprimenda em 06 (seis) anos e 10(dez) meses e 15(quinze) dias de reclusão, além de 125 (cento e vinte e cinco) dias multa” (ID 15585996 - Págs. 6/7).

- Réu JOÃO VICTOR ABREU COSTA MARGARIDO:

“3ª Fase: Causas de diminuição e aumento de pena:

Inexistem causas de diminuição.

Verifico duas causas especiais de aumento de pena previstas nos incisos II (concurso de agentes) e V (manter a vítima em poder dos acusados com restrição de sua liberdade), onde se observa que o réu juntamente com a ré ALANA foram um dos primeiros a constranger o motorista de aplicativo, fazendo o mesmo refém, restringindo a liberdade deste e, vindo a utilizar o veículo da referida vítima para realizar vários roubos, constrangendo as demais vítimas abordadas na rua a entregar os pertencentes (
vide
os celulares apreendidos) razão pela qual, majoro a pena aplicada em 1/2, ficando a reprimenda em 06 (seis) anos, 10(dez) meses e 15(quinze) dias de reclusão, além de 125 (cento e vinte e cinco) dias multa” (ID 15585996 - Págs. 7/8).

- Réu ANDREY DAVI SETUBAL ABREU:

“3ª Fase: Causas de diminuição e aumento de pena:

Inexistem causas de diminuição.

Verifico duas causas especiais de aumento de pena previstas nos incisos II (concurso de agentes) e V (manter a vítima em poder dos acusados com restrição de sua liberdade), onde se observa que o réu juntamente com mais 03(três) indivíduos, constrangeu o motorista de aplicativo, fazendo o mesmo refém, restringindo a liberdade deste e, vindo a utilizar o veículo da referida vítima para realizar vários roubos, constrangendo as demais vítimas abordadas na rua a entregar os pertencentes (vide celulares apreendidos), razão pela qual, majoro a pena aplicada em 1/2, ficando a reprimenda em 06 (seis) anos, 05(cinco) meses e 15(quinze) dias de reclusão, além de 125 (cento e vinte e cinco) dias multa” (ID 15585996 - Págs. 8/9)
.

- Réu MARCOS VINICIUS SANTANA DA SILVA:

“3ª Fase: Causas de diminuição e aumento de pena:

Inexistem causas de diminuição.

Verifico duas causas especiais de aumento de pena previstas nos incisos II (concurso de agentes) e V (manter a vítima em poder dos acusados com restrição de sua liberdade), onde se observa que o réu juntamente com mais 03(três) indivíduos, constrangeu o motorista de aplicativo, fazendo o mesmo refém, restringindo a liberdade deste e, vindo a utilizar o veículo da referida vítima para realizar vários roubos, constrangendo as demais vítimas abordadas na rua a entregar os pertencentes (vide celulares apreendidos), razão pela qual, majoro a pena aplicada em 1/2, ficando a reprimenda em 06 (seis) anos, 05(cinco) meses e 15(quinze) dias de reclusão, além de 125 (cento e vinte e cinco) dias multa” (ID 15585996 - Págs. 9/10)
.

Sendo assim, restou demonstrado que o roubo foi praticado em nítida comparsaria e convergência de vontades de 4 (quatro) agentes, que agiram com extrema ousadia, destemor e perigo à terceiros, somados ao tempo de privação da liberdade, haja vista que se deslocaram no veículo da vítima, motorista de aplicativo, por um longo percurso e tempo realizando vários assaltos aos transeuntes, conforme se extrai de relatos do ofendido:

“
A vítima DANIEL SANTOS DE BRITO, a qual não quis ser ouvida na presença dos réus - Afirmou em Juízo que estava iniciando a segunda corrida da noite nas proximidades do Aurá, ocasião em que a acusada ALANA chamou com um aplicativo se identificando com o nome VITÓRIA. Após a mesma pediu para aguardar seu namorado para seguirem para um aniversário. No meio do caminho, quando estava dirigindo, o suposto namorado anunciou o assalto e o colocou o depoente como refém, apontando arma de fogo na sua cabeça. Após, ALANA e o namorado, pegaram mais dois assaltantes, o acusado branquinho (VINICIUS) assumiu o volante. Após, os quatro indivíduos seguiram roubando pessoas pelas ruas, inclusive em Belém. Na volta colocaram a vítima para dirigir porque não sabiam andar em Belém direito. A rádio do acusado estava aberta e a vítima colocou um S.O.S silencioso. Quando estava retornando, os réus ainda fizeram vítimas próximo a igreja universal. Os acusados obrigaram a vítima a furar vários bloqueios, mas em dado momento, não conseguiram mais e o fizeram de refém. Disse que o João Victor que o fez de refém, embora todos estivessem no veículo. Afirmou que os réus fizeram um roubo no Telégrafo e outro na Universal, ocasião em que abordaram três pessoas. Nenhum dos acusados estava com o rosto descoberto. Disse que ficou entre as 19h00 e 22h30min em poder dos acusados. Ficou cerca de 1h00min como refém. Afirmou que os acusados não subtraíram nada do mesmo, queriam somente o carro para fazer delitos. A vítima informou que a acusada ALANA ficava o enforcando com o cinto de segurança para que o depoente não fugisse, enquanto dois acusados desciam do carro para praticar assalto. A vítima reconheceu a acusada” (ID 15585996 - Págs. 4/5)
.

Neste particular, “o aumento de 1/2 (metade) operado na terceira fase da dosimetria da pena, em razão das majorantes do delito de roubo, encontra-se em consonância com o enunciado n. 443 da Súmula do STJ, porquanto apresentados elementos concretos, quais sejam, a quantidade de agentes envolvidos na ação criminosa [...], a restrição de liberdade da vítima por tempo considerável, além do emprego de violência real, não havendo falar em ilegalidade a dosimetria” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.534.253/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.8.2024).

À vista disso, neutralizo a vetorial comportamento da vítima, razão pela qual redimensiono a pena-base imposta:

- aos apelantes Alana Patrícia Moreira da Silva e João Victor Abreu Costa Margarido, para 5 anos e 4 meses de reclusão e 70 dias-multa.

- aos apelantes Marcos Vinicius Santana Silva e Andrey Davi Setubal Abreu, para 4 anos e 8 meses e 50 dias-multa.

Não obstante, adoto os mesmos critérios observados na sentença nas fases subsequentes da dosimetria. Por isso, mantenho o reconhecimento da confissão de todos os réus, reduzindo a reprimenda em 1/6, com observação à súmula 231 do STJ, bem como elevo a pena intermediária à metade pelo reconhecimento das majorantes de concurso de agentes e restrição da liberdade, estabelecendo a pena definitiva:

- aos apelantes Alana Patrícia Moreira da Silva e João Victor Abreu Costa Margarido, em 6 anos e 8 meses de reclusão e 87 dias-multa, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato;

- aos apelantes Marcos Vinicius Santana Silva e Andrey Davi Setubal Abreu, em 6 anos de reclusão e 63 dias-multa, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato;

Mantendo o regime inicial de cumprimento de pena e demais fundamentos da sentença combatida.

Diante do exposto, conheço parcialmente o recurso de Andrey Davi Setubal Abreu, e nessa extensão, dou-lhe parcial provimento, e conheço e dou parcial provimento aos recursos de Alana Patricia Moreira da Silva, João Victor Abreu Costa Margarido e Marcos Vinicius Santana Silva, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2025